Tribunal: TJPA
Processo: 0809327-48.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809327-48.2023.8.14.0006

APELANTE/APELADO: KEIVISON DUARTE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 71, DO CP - ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) REFORMA DA PENA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
– PARCIAL PROVIMENTO - Justificada a redução da reprimenda-base, eis que
é neutra
a motivação do crime. No entanto, verifica-se a impossibilidade de uma circunstância atenuante genérica conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e

dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
KEIVISON DUARTE LIMA,
inconformado com a sentença (ID – 17602425) prolatada pelo MM. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 17602439), a defesa pugna a reforma da pena base, para que seja aplicada em seu mínimo legal, bem como a superação da súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante de confissão espontânea aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 17602441), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

17602376) que no dia 28 de abril de 2023, por volta das 06h, na SN 21, Conjunto Cidade Nova VI em Ananindeua/PA, o denunciado subtraiu mediante grave ameaça e utilização de simulacro de arma de fogo tipo pistola, 01 (um) Aparelho Celular, Marca Samsung, Modelo S10, cor rosa, 01 (um) Aparelho Celular, Marca Samsung, cor azul, 01 (um) Aparelho Celular, cor preta, Marca Motorola, Modelo G8 play, 01 (um) Aparelho Celular, Modelo A20, cor preta, 01 (uma) Bicicleta, Marca Monark, cor Azul, das vítimas Athos Matheus da Silva Guimarães, Paulo Sergio Alves de Sá, Maria Edilene da Costa Leite e Luciano Pinto Ferreira.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do art. 157,
caput
, do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 -
REFORMA DA PENA COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Da análise do caderno processual, vê-se que o magistrado
a quo
incorreu em equívoco ao examinar as circunstâncias judiciais do crime de roubo, tendo fixado a sanção base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento 70 (setenta) dias-multa
, pois considerou desfavorável ao apelante a motivação do crime, utilizando argumento ínsito ao crime em comento.

Assim, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase, verifica-se ausentes circunstâncias agravantes. No entanto, está presente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d,
a qual reconheço, mas deixo de aplicar em razão da súmula 231 do STJ.

Vale salientar que a referida súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante em afastar a aplicação da súmula 231 do STJ, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por fim, na terceira fase, inexiste causa de diminuição de pena. No entanto, existente a causa de aumento de pena da continuidade delitiva prevista art. 71 do Código Penal, aplicando-se na fração de 1⁄4 (um quarto). Dessa forma, fixa-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva fixada ao apelante para
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024